Tribunal: TJMT
Processo: 0018774-41.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018774-41.2013.8.11.0002
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADA: KEILA MARIA DA SILVA.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DIREITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, na Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo no 0000820-02.2003.8.11.0044, julgou parcialmente procedente o pleito exordial para: I-) afastar a cobrança do SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA no valor de R$- 298,52; e II-) afastar a taxa de serviço de terceiros, no valor de R$ 672,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.
Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões,o banco apelante aduz que:
- não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo requerido;
- há previsão clara e expressa no contrato do custo efetivo total - CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras – IOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros), permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente;
- resta demonstrado que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, reiterando o apelante todos os termos da defesa apresentada, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente;
- o instrumento contratual devidamente acostado aos autos possibilita a verificação da ciência do consumidor, no que tange a cobrança realizada pela previsão contratual.
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença vergastada, a fim de julgar totalmente improcedente o feito.
Contrarrazões no id. 94347981. Sem preliminar
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário a: I-) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II-) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Sem razão o banco recorrente.
Isso porque os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor.
O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Em regra, a cobrança de Registro de Contrato se mostra lícita, todavia, no caso, é abusiva pois fora efetivada e contratada sem indicação de sua destinação, havendo vício de informação, em violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (STJ - AREsp. no 343611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 18/11/2014).
Assim, como não foi especificado de forma clara a que se destina a cobrança, a devolução deve se efetivar, porém de forma simples, pois não demonstrada a má-fé, o abuso ou leviandade (AgRg no REsp 1498617/MT Agravo Regimental no Recurso Especial 2014/0277943-9 – Ministro Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma – j. 18.8.2016).
Por fim, em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, também sem razão a recorrente.
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos, é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.
Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
A propósito, esta c. Câmara já decidiu recentemente:
“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]” (TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. Dirceu dos Santos
Relator